Tribunal: STF
Processo: Rcl 68849
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cemig Distribuição S.A, contra decisão em que neguei seguimento à reclamação manejada com o intuito de garantir a observância da decisão proferida no Tema 1.046 de Repercussão Geral, ao fundamento de que não esgotadas as instâncias ordinárias.

2. A parte embargante aponta a existência de contradição, omissão obscuridade, ao argumento de que preenchido o requisito do esgotamento das instancias.  Consoante anota, foi apresentado recurso extraordinário, em 14.3.2023, ao qual negado seguimento com fundamento nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, §8°, do CPC.

3. Afirma “que a referida decisão esgotou as instâncias ordinárias e desafiou a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, pendente de julgamento”.

4. Requer “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para que seja requisitada informações à autoridade prolatora da decisão reclamada, bem como ao TST, cumprindo a presente Reclamação Constitucional seu natural processamento”.

É o relatório. Decido. 

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

7. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

8. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

9. Consoante registrado na decisão embagada, o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.

10. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois pendente de apreciação o agravo interposto contra a decisão da Corte Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da seguinte fundamentação:

“(...)
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.

11. Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

12. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

13.  Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.
Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente